Tribunal: TJDFT
Processo: 0703767-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DE CÔNJUGE NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, no art. 789, estabelece que o devedor responde com seu patrimônio pelas dívidas contraídas, incluindo a meação dos bens adquiridos na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens. Contudo, tal responsabilidade não se estende automaticamente aos bens do cônjuge que não integra a relação processual.
2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, no regime de comunhão parcial de bens, o cônjuge não é solidariamente responsável por todas as obrigações do parceiro, devendo ser respeitadas as garantias do contraditório e da ampla defesa antes de qualquer constrição patrimonial (REsp 1.869.720/DF e REsp 1.969.814/SC).
3. A penhora de valores depositadas em contas de titularidade exclusiva do cônjuge, sem a prévia análise da natureza dos recursos ou a participação do cônjuge na constituição da obrigação, é medida excessivamente gravosa e incompatível com os princípios do contraditório e ampla defesa.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.